Tribunal: STF
Processo: AO 2520
Classe: AO
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de cumprimento de sentença (vide edoc. 48) movido pelo Estado do Rio de Janeiro contra Raphael Cirigliano Filho, em razão do trânsito em julgado da AO nº 2.520/RJ, na qual o ora executado foi condenado ao pagamento de custas e honorários advocatícios, arbitrados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa.



    Mediante despacho publicado no DJe de 10/10/24 (edoc. 55), determinei a intimação da parte requerida para proceder ao pagamento da quantia indicada pelo requerente ou oferecer impugnação, no prazo legal, na forma dos arts. 523 e 525 do CPC.



     Em despacho publicado no DJe de 6/12/24 (edoc. 57), ressaltei que a Secretaria Judiciária certificou que, “até o dia 27 de novembro de 2024, não houve qualquer manifestação da parte requerida em relação ao despacho de 9 de outubro de 2024”. E, considerando o transcurso dos prazos indicados no caput dos arts. 523 e 525 do CPC, bem como a inexistência de impugnação ao cumprimento de sentença, determinei que o exequente se manifestasse no prazo de 10 (dez) dias.



    O Estado do Rio de Janeiro apresentou manifestação, mediante a qual requer que



    “o executado pague a quantia referente à sua condenação em honorários advocatícios, considerando que os prazos indicados no caput dos arts. 523 e 525 do CPC já transcorreram e não houve impugnação ao cumprimento da sentença proferida na presente ação originária. 



    A dívida, devidamente atualizada, remonta a R$ 7.153,63 (sete mil, cento e cinquenta e três reais e sessenta e três centavos), conforme aponta a planilha anexa. 



    Ante o exposto, o Estado requer a intimação do executado para efetivar o cumprimento da obrigação, reiterando os termos da petição apresentada pelo Estado em 31.10.23.” (edoc. 58). 



     



    É o relatório. Decido.



    Conforme relatado, em despacho anterior (edoc. 57), registrei, levando em conta a certificação da Secretaria Judiciária, que houve o transcurso dos prazos indicados no caput dos arts. 523 e 525 do CPC e que o executado não apresentou impugnação ao cumprimento de sentença.



    Mediante a Petição nº 10.261/2025 (edoc. 58), o Estado do Rio de Janeiro manifestou interesse no prosseguimento do cumprimento de sentença, nos termos acima transcritos.



    Pois bem. A Constituição Federal estabelece, em seu art. 102, inciso I, alínea “m”, que compete ao Supremo Tribunal Federal a execução de sentenças nas causas de sua competência originária. A par disso, o citado dispositivo prevê que fica “facultada a delegação de atribuições para a prática de atos processuais” (grifo nosso). 



    Insta também anotar que o art. 21, inciso II, do RISTF prevê, como uma das atribuições do Relator, “executar e fazer cumprir os seus despachos, suas decisões monocráticas, suas ordens e seus acórdãos transitados em julgado, bem como determinar às autoridades judiciárias e administrativas providências relativas ao andamento e à instrução dos processos de sua competência, facultada a delegação de atribuições para a prática de atos processuais não decisórios a outros Tribunais e a juízos de primeiro grau de jurisdição”. O inciso XIII do citado artigo ainda prevê a possibilidade de o Relator “delegar atribuições a outras autoridades judiciárias, nos casos previstos em lei e neste Regimento”.



    Considerando essas disposições, bem como o princípio da razoável duração do processo e as particularidades do presente caso, julgo ser o caso de delegar os atos processuais executivos ao juízo da 15ª Vara de Fazenda Pública da Comarca do Rio de Janeiro - TJ/RJ, juízo perante o qual fora inicialmente proposta a demanda. Em sentido convergente: AO nº 1.889/GO-CumpSent, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 15/6/18.



    Vale registrar que a delegação em questão abrange “a totalidade dos atos executórios (tais como medidas de constrição patrimonial, realização de hasta pública, julgamento de eventuais embargos à execução, impugnações e demais incidentes processuais, etc), até que seja plenamente satisfeito o crédito mediante a quitação expressa da [parte] credora (...), após o que deve a Carta ser devolvida a este Tribunal”, como já decidiu o Ministro Luiz Fux em casos análogos. 



    Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes: AO nº 1.549/SP-CumpSent, DJe de 28/4/16; AO nº 2.133/SC-CumpSent, DJe de 26/11/15; AR nº 2.129/SC-CumpSent, DJe de 25/11/15.



    Ante o exposto, delego a prática dos atos processuais executivos ao juízo da 15ª Vara de Fazenda Pública da Comarca do Rio de Janeiro - TJ/RJ.



    À Secretaria, para que expeça a Carta de Ordem.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de fevereiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente